Tribunal: TJSP
Processo: 2151203-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151203-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTURIUS, é agravada DANIELA RODRIGUES ROMANO
GREGORACI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151203-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2151203-77.2020.8.26.0000.
Agravante: Condomínio Edifício Anturius.
Agravada: Daniela Rodrigues Romano Gregoraci.
Ação: Cominatória (no 1010993-91.2019.8.26.011).
Comarca: São Paulo FR de Pinheiros 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Paulo Baccarat Filho.
Voto n° 28.321
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Pedido
de tutela de urgência cautelar, visando ao arresto de
direitos creditórios da parte ré. Ausência de elementos
a
indicar
a
probabilidade
do
direito
alegado.
Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 13, que, nos autos de
ação cominatória, rejeitou o pedido de tutela cautelar
consistente em arresto de direitos creditórios da ré nos
autos do processo no 0024193-75.2020.8.26.0100.
Inconformada, agrava a autora alegando,
em suma, que a empresa da ré foi fechada, além de ela não
ter sido localizada no endereço que informou no contrato,
em contranotificação judicial e na produção antecipada de
provas. Sustenta, ainda, que o laudo pericial atestou a
inutilidade do serviço prestado e que a própria ré ofereceu o
valor de R$ 45.000,00 para encerrar o problema. Afirma que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151203-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na hipótese vertente, estão presentes os requisitos legais
para a concessão da medida, anotando a possibilidade de
reversibilidade. Requer a concessão de efeito ativo e, ao
final, a reforma da decisão agravada.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra
a
inicial
que
o
condomínio-
agravante contratou os serviços da agravada para que
realizasse obras no terraço do edifício, a fim de corrigir
problemas de infiltrações e criar uma área de lazer de uso
comum. Porém, as obras apresentaram problemas de
qualidade, causaram infiltrações em duas unidades e foram
entregues com atraso, razões pelas quais deduziu pedido de
produção antecipada de prova para realização de exame
pericial (laudo às fls. 34/86) e pretende com a presente ação
reembolsar os valores pagos gastos.
Com efeito, para a concessão da tutela
pretendida, exige-se a probabilidade do direito alegado,
requisito acerca do qual vale transcrever a seguinte lição:
“No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de
convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança da
alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151203-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de
probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale
dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A
probabilidade
que
autoriza
o
emprego
da
técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas dos elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil Comentado, 5a ed., São Paulo, RT, 2019, p.
410).
E, no caso em apreço, cabe observar
que a agravada sequer foi citada no feito principal, não
tendo oportunidade sequer de se manifestar a respeito do
laudo pericial produzido na produção antecipada de provas,
procedimento em que não é viável apresentação de defesa
(art. 382, § 4o, do CPC), não se vislumbrado, por ora, a
probabilidade do direito alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151203-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De outra banda, como bem anotado pelo
douto magistrado de primeiro grau, também não se verifica
sinal de que a agravada pretenda ocultar bens, com a
intenção de frustrar eventual direito de crédito da agravante,
ainda pendente de reconhecimento judicial.
Destarte, tendo em vista que não se
verifica,
nesse
momento
de
cognição
sumária,
a
probabilidade do direito alegado, capaz de justificar a
concessão da tutela de urgência, deve a r. decisão de
primeiro grau ser mantida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator